Tribunal: TJDFT
Processo: 0724456-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724456-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIEL CARDOZO FEITOSA Despacho 1. Chamo o feito à ordem. 2. O agravo de instrumento foi inicialmente distribuído por prevenção ao Exmo. Sr. Desembargador Esdras Neves Almeida (ID no 27725001), em razão de um equívoco na peça recursal, que mencionava processo já sentenciado e transitado em julgado. 3. Apesar de a imprecisão ter sido constatada pelo Exmo. Desembargador (ID no 28756472) e corrigida pelo Distrito Federal (ID no 28962866) – o que ensejou a redistribuição a esta Relatoria – verifica-se que a intimação para contrarrazões realizada naquela oportunidade ocorreu em nome de advogado diverso do que consta nas procurações dos agravados (IDs no 65112578 a 65115761 dos autos originários – proc. No 0703885-57.2020.8.07.0018). O prazo transcorreu sem manifestação (certidão de ID no 28642385). 4. Em razão disso, para evitar-se nulidade: (a) retifique-se a autuação para constar como agravados todos os autores do processo originário bem como para corrigir o nome do patrono para Sérgio Lindoso Baumann das Neves Pietroluongo, conforme procurações de IDs no 65112578 a no 65115761 dos autos originários; (b) após, intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Cumpridas as diligências, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 28 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro